Tribunal: TJPA
Processo: 0008333-74.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008333-74.2019.8.14.0012

APELANTE: CARLOS FELIPE LEAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU E À PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. PLEITO RECHAÇADO. REPRIMENDA FINAL QUE RESTOU FIXADA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO.
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas aliados à declaração da vítima e à própria confissão do réu, ambas na fase inquisitorial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal, somente sendo majorada na terceira fase, e posteriormente, tornado a ser reduzida, dada a presença de causas de aumento e diminuição, tendo restado, inclusive, abaixo do antedito patamar.

4. Igualmente incabíveis os pedidos de substituição por penas restritivas de direitos, de vez que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça; e de suspensão condicional da pena, considerando que esta restou superior a dois anos.

5. Pena de multa alterada, DE OFÍCIO, para o valor de 08 (oito) dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS FELIPE LEÃO DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que 26.10.2019, por volta das 15h00, a vítima Erivan de Oliveira Vulcão se encontrava no Ramal do Tajaú, sobre a sua motocicleta, e manuseando o seu aparelho celular, quando repentinamente foi surpreendido pela presença do ora apelante, vulgo “Pato”, juntamente com o corréu Maik Teles da Silva, vulgo “Maiquinho”, que acabavam de chegar em uma motocicleta. Ato contínuo, Maik Teles desceu da motocicleta, enquanto Carlos ficou o esperando naquele veículo, e então foi em direção à vítima, portando um simulacro de arma de fogo, apontando-a na direção de sua cabeça e exigindo que a vítima entregasse o celular. O ofendido, entretanto, percebeu tratar-se de um simulacro e então reagiu, tendo jogado Maik ao chão e iniciado perseguição a Carlos, o qual, por sua vez, conseguiu empreender fuga, assim como Maik. A ação impediu que os denunciados subtraíssem o bem.

Prossegue a exordial narrando que, acionada a Polícia Militar, esta empreendeu diligências, sendo prontamente armado um cerco na região do Gapó, para onde ambos fugiram, tendo logrado êxito em deter os denunciados e apresentá-los na Delegacia. O acusado Maik aduziu, em seu depoimento perante a autoridade policial, que não teve participação na tentativa de roubo e que apenas Carlos Felipe praticou o crime, sendo este quem portava o simulacro de arma de fogo. O acusado Carlos Felipe, por sua vez, alegou que conduzia a motocicleta, quando resolveu parar para cumprimentar um amigo, ocasião em que Maik desceu da motocicleta e, armado com um simulacro, abordou a vítima. Afirmou que não sabia que Maik portava um simulacro e que iria cometer assalto, de modo que, diante da ação daquele, rumou para local incerto.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
almeja sua absolvição
, alegando que não existe prova de sua participação na infração penal, que há fundada dúvida sobre a existência do crime, bem como, diante da insuficiência probatória para sua condenação.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pelo reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que o apelante apenas deu carona para o corréu, não sendo comprovado que ele sabia ou compactou com os atos perpetrados por Mayk, de modo que
faz jus à diminuição contida no art. 29, §1º do CPB
.

Pede, ainda, a
redução de sua pena
, por ser primário, trabalhador, possuir residência fixa e não se envolver em delitos.

Requer, por fim, a
substituição por penas restritivas de direitos
ou, em caso negativo, a
suspensão condicional da pena
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante
almeja sua absolvição
, alegando que não existe prova de sua participação na infração penal, que há fundada dúvida sobre a existência do crime, bem como, diante da insuficiência probatória para sua condenação.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão, e de entrega (ID’s 4276439 e 4276439), bem como, pelos depoimentos das testemunhas na fase judicial, aliados à confissão extrajudicial do réu e ao depoimento da vítima, também na fase policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Erivan de Oliveira Vulcão, ouvida apenas na fase inquisitorial, relatou que, por volta das 15h00 da tarde, estava em sua motocicleta, parado no ramal do Tajaú, às proximidades do cemitério, manuseando o seu aparelho celular, momento em que chegaram dois sujeitos, sendo um alto, magro, usando tornozeleira, e um baixo, magro, que pilotava uma moto branca, os quais pararam em frente ao cemitério; que, o sujeito alto com tornozeleira, desceu da moto e caminhou em direção à vítima, enquanto o outro indivíduo ficou parado em frente ao cemitério dando apoio ao que desceu; que, o suspeito magro alto com tornozeleira, se aproximou da vítima, puxou da cintura um objeto, que em primeiro momento pensou que fosse uma arma de fogo real, tipo pistola, de cor preta, e apontou para a mesma, e sob ameaça, disse-lhe para entregar o celular e a moto; que, a vítima percebeu que algo chacoalhava dentro da arma, e então constatou que a mesma era de brinquedo; que a vítima reagiu e agarrou o suspeito por trás, e o jogou no chão, e depois o soltou, tendo ele saído correndo atrás do comparsa, e ambos empreenderam fuga na moto; que o simulacro ficou no chão, e ambos fugiram por um caminho que segue por trás do cemitério, não levando nenhum bem da vítima; que, logo depois, policiais militares em uma VTR chegaram ao local, e a vítima reportou aos mesmos o que tinha acontecido, e entregou a arma de brinquedo; que, com a ajuda de populares, fizeram um cerco na área para onde os suspeitos fugiram, e momentos depois, conseguiram capturá-los, e depois soube que os suspeitos disseram chamar-se Mayk Teles da Silva, vulgo “Maiquinho”, e Carlos Felipe Leão da Silva; que, foi apreendida a motocicleta branca utilizada pelos assaltantes; que, após a captura destes, a vítima os reconheceu, tanto no local do ocorrido, como em sede policial, como sendo os autores da tentativa de roubo; que, o suspeito Mayk Teles da Silva era quem portava o simulacro de arma de fogo, e o ameaçava.

A testemunha Marcelino Girard Reimão, em Juízo, relatou que a guarnição foi acionada por populares do Tajaú, informando que houve tentativa de roubo às proximidades do cemitério, e que os assaltantes tinham adentrado a mata para se esconder; que com a ajuda dos populares, foi efetuada a prisão dos réus e encaminhados para a Delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima, e confessaram a autoria do delito.

A testemunha Paulo Afonso Diniz de Moraes, também em Juízo, afirmou que a guarnição foi informada da ocorrência de um assalto na vila Tajaú; que se deslocaram até o local e encontraram a vítima, a qual relatou que os réus a abordaram e subtraíram o seu celular, tendo recebido uma coronhada de um deles, quando percebeu que a arma utilizada era um simulacro de arma de fogo; que a vítima disse ter reagido, travando luta corporal com o assaltante, e conseguiu reaver seu bem subtraído, e desarmá-lo; que os réus empreenderam fuga na mata, deixando a motocicleta; que com ajuda de populares, foi realizada a detenção dos réus, sendo estes reconhecidos pela vítima.

Por sua vez, o apelante, ouvido apenas na fase inquisitorial, eis que foi declarado revel, asseverou que Maik ia descer da moto para falar com um amigo, mas depois viu que ele estava apontando um objeto semelhante a uma arma de fogo para a vítima, a qual passou a travar luta corporal com Maik, tendo o acusado saído do local.

Tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso. Se ele não sabia, como alega a defesa, que o outro indivíduo praticaria o roubo, por que saiu em fuga com o veículo?

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Por este motivo, mostra-se incabível o pedido de absolvição do réu.

2. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pelo reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que o apelante apenas deu carona para o corréu, não sendo comprovado que ele sabia ou compactou com os atos perpetrados por Mayk, de modo que
faz jus à diminuição contida no art. 29, §1º do CPB
.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

3. Da Requerida Modificação da Pena

Pede, ainda, a
redução de sua pena
, por ser primário, trabalhador, possuir residência fixa e não se envolver em delitos.

Requer, por fim, a
substituição da reprimenda por restritivas de direitos
ou, em caso negativo, a
suspensão condicional da pena
.

Este pleito se revela
incabível
, eis que, analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu, observa-se que a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, somente sendo majorada na terceira fase, e posteriormente, tornado a ser reduzida, dada a presença de causas de aumento e diminuição, tendo restado, inclusive, abaixo do antedito patamar mínimo legal.

Igualmente incabível a
substituição por penas restritivas de direitos
, de vez que
o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça
, assim como a
suspensão condicional da pena
, considerando que
a pena restou superior a dois anos
.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, na primeira fase, para o patamar de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, não há qualquer modificação.

Na terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), diante da reconhecida causa de aumento do concurso de pessoas, alçando-a ao patamar de 13 (treze) dias-multa. Posteriormente, diante da também reconhecida minorante da tentativa, diminuo-a em 1/3 (um terço), conforme feito pelo juiz sentenciante,
fixando-a definitivamente em 08 (oito) dias-multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, o
quantum
da pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
08 (oito) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022